Tribunal: TJES
Processo: 0021363-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Anulação de Débito Fiscal; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021363-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2023. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA AO DIREITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ESFERA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou a desistência da empresa autora, ArcelorMittal., extinguindo o processo e condenando-a ao pagamento de honorários por apreciação equitativa. O apelante busca a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico, alegando que os honorários pagos administrativamente no REFIS não abrangem a presente ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a adesão ao REFIS/2021 inclui os honorários advocatícios referentes à ação anulatória, e (ii) se é possível a fixação de honorários sucumbenciais na esfera judicial sobre o proveito econômico sem que isso configure bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dispensa de honorários advocatícios, em caso de desistência da ação para adesão a programas de parcelamento, depende de previsão expressa na lei instituidora do benefício fiscal.

4. A Lei Estadual n° 11.785/2023 dispensa a verba honorária apenas na ação de execução fiscal, não abrangendo a ação anulatória do débito fiscal.

5. Não há bis in idem na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação anulatória, pois os honorários administrativos pagos no REFIS não cobrem as verbas dessa ação.

6. Pelo princípio da causalidade, a desistência da ação anulatória implica o pagamento de honorários sucumbenciais, que devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido, correspondente ao débito fiscal quitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A Lei Estadual n° 11.331/2021 não abrange a dispensa de honorários advocatícios em ação anulatória.

9. O pagamento de honorários sucumbenciais na ação anulatória não configura bis in idem em relação aos honorários pagos na esfera administrativa, devendo ser fixados sobre o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3º, I a III, e §5º, 90, caput; Lei Estadual n° 11.785/2023, art. 3°, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.02.2024.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021363-79.2017.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida à fl. 380 pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.,
que homologou a desistência da autora, extinguiu o processo, nos termos do art. 485, VIII, CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência no montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

Em suas razões (Id 9530418), o Estado Apelante sustenta que os honorários quitados pela autora/apelada no momento do REFIS se referem unicamente aos honorários devidos no processo de execução fiscal, não abarcando os da ação ordinária.

Aduz que conforme precedentes do C. STJ há a possibilidade de arbitramento de honorários tanto na execução fiscal quanto na ação de desconstituição de crédito tributário.

Salienta que consta da previsão do artigo 3º, V, da Lei Estadual nº 11.331/2021 que o pagamento dos honorários somente é exigido nos casos de débito protestado ou executado, de modo que se conclui facilmente que o parcelamento não interfere nos honorários da ação ordinária.

Por fim, aponta a ofensa ao Tema nº 1.076, do STJ, pois a demanda possui valor da causa e proveito econômico delimitado.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais com base no Tema nº 1076, do STJ, de acordo com o valor da causa ou o proveito econômico obtido.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, sobre a matéria da controvérsia recursal, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “
a dispensa do pagamento de honorários decorrente da desistência de ação para adesão a programa de parcelamento condiciona-se à existência de expressa disposição na lei que instituiu o benefício fiscal.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.111/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

A mesma orientação pode ser aplicada para a hipótese dos autos (
renúncia
), haja vista decorrer igualmente da adesão ao programa de parcelamento de débitos fiscais (REFIS).

A Lei Estadual n° 11.331/2021, que institui o REFIS do ano de 2021 estabeleceu o seguinte:

Art. 3° - O ingresso no programa:

V - fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada.

Assim sendo, verifico que a lei embasadora do parcelamento que motivou a extinção da ação, estabeleceu o adimplemento da verba honorária na
ação de cobrança do débito
(execução fiscal)
como condição para adesão ao benefício
, a qual não se confunde com os honorários da presente ação anulatória do débito fiscal, que são decorrentes da desistência da ação, diante a adesão ao REFIS/2021.

Ademais, conquanto o débito e os honorários advocatícios tenham sido pagos na esfera administrativa, não restou comprovado que as verbas da ação anulatória foram incluídas no valor final pago pela apelante.

Portanto, não importa em
bis in idem
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação anulatória não abarcada no acordo administrativo, uma vez que os honorários advocatícios pagos na esfera administrativa não dizem respeito à ação anulatória.

Em igual sentido, colaciono recente julgado desta Egrégia Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
ADESÃO AO REFIS/2023 – RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO – CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO FISCAL DA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS À PRESENTE AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
– FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Vale observar, neste caso, que as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da ação anulatória não se confundem com aqueles decorrentes da ação que visa sua cobrança. E no espelho do acordo carreado no id. 7571774 há menção tão somente ao processo judicial nº 5004429-82.2022.8.08.0024, o qual consiste na execução fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor da apelada. 4. Com efeito, a lei exige que sejam pagas administrativamente as custas e honorários advocatícios relativos à ação de execução fiscal, mas não há provas de que as verbas relativas à presente ação anulatória foram incluídas no pagamento realizado na esfera administrativa. Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação anulatória não abarcada no acordo de parcelamento, não importa em bis in idem. [...] (Apelação Cível nº 5010196-04.2022.8.08.0024, Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 23/04/2024).

Fixado isso, em atenção ao princípio da causalidade, é devido o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela apelante em razão da desistência da ação anulatória, nos termos do art. 90,
caput,
do CPC, devendo ser fixados sobre o valor relativo ao proveito econômico obtido, qual seja: montante efetivamente pago para a quitação do débito fiscal no âmbito do REFIS (DUA nº 4000432902 à fl. 374 - R$ 489.984,00 - quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Isso porque, a tese firmada no
Tema 1076
, vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, estabelece que:
“Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo elevados o proveito econômico obtido, o valor da condenação ou o valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, não se admitindo a fixação por equidade.”.

Na hipótese em análise, o proveito econômico é perfeitamente estimável, e o valor da causa não se enquadra como irrisório. Assim, os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 3º, do CPC, em conjugação com a tese vinculante do Tema 1076, devem ser rigorosamente observados.

Portanto, deve ser provido o recurso para condenar a Apelada nos percentuais mínimos dos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC, conforme previsão expressa do parágrafo quinto do mesmo artigo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo, nos termos do artigo 85, §3º, incisos I a II, c/c §5º, do CPC, conforme fundamentação acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, homolgou pedido de desistência e extinguiu a ação anulatória de débito fiscal, além de condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A e. relatora,
Des. ª Marianne Judice de Mattos
, acompanhada pelo e.
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, afastou a alegação de
bis in idem
entre o pagamento de honorários na esfera judicial e administrativa, sobretudo porque a ação anulatória não foi incluída no referido acordo, assim como, com fundamento no tema n. 1.076, do STJ, que os honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico. Diante disso, deu provimento ao recurso para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados na forma do art 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, em seus percentuais mínimos.

Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados,
acompanho integralmente a eminente Relatora.

É como voto.